Tribunal: TJDFT
Processo: 0742944-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOIS RECURSOS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO INDEVIDA DOS EFEITOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. QUILOMETRAGEM ADULTERADA. DANOS MATERIAIS. VERIFICADOS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ART. 6o. INCISO III, CDC. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA RÉ CONHECIDO, EM PARTE, E DESPROVIDO.
1.Gratuidade de justiça deferida. 1.1. No caso dos autos, a parte comprovou que não possui recursos suficientes para arcar com o custo de uma demanda judicial.
2. O art. 344 do Código de Processo Civil prevê o instituto da revelia quando o réu permanece inerte após citado, de modo que não apresente sua resposta às alegações do autor. Assim, constatada a revelia, haverá presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Contudo, o referido efeito é relativo, motivo pelo qual as questões de direito serão submetidas à análise do juiz. 2.1. A procedência do pedido autoral resultou na valoração da prova trazida aos autos, razão pela qual, no presente caso, não há que se falar em aplicação indevida dos efeitos da revelia.
3. O art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor prevê que o prestador de serviços deve fornecer ao consumidor “informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.” 3.1. Inegável, na hipótese, que a consumidora foi ludibriada pela empresa que lhe vendeu o automóvel, uma vez que lhe forneceu informação inadequada acerca do bem adquirido.
4. O dano extrapatrimonial resulta da conduta que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa, como é o caso da honra, imagem, intimidade, liberdade, autoestima, saúde e integridade, bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa humana, segundo dispõe os arts. 11, 186 e 927, todos do Código Civil. 4.1. No caso dos autos, verifica-se que a adulteração da quilometragem do veículo ampara a indenização por dano moral, visto que afronta o direito do consumidor de receber informação adequada acerca do produto, de modo que ultrapassa a esfera do mero dissabor. 5. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado na r. sentença é adequado ao caso concreto, tendo em vista a reprovabilidade da conduta da ré, que vendeu veículo com quilometragem adulterada, razão pela qual violou o princípio da boa-fé objetiva, o qual guia as relações contratuais.
5. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Apelo da ré parcialmente conhecido e desprovido.